Tribunal: TJDFT
Processo: 0148017-33.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VERIFICADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSO DO RÉU. PROVIDO. SUCUMBÊNCIA. INVERTIDA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DEVIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABÍVEL. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Conforme entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações excepcionais é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nos casos de adoção de premissas fáticas equivocadas.
1.1. Verifica a utilização de premissa fática equivocada no trecho do acórdão que entendeu incabível a majoração de honorários por ausência de previsão legal no Código de Civil de 1973, quando, na realizada, o caso se amoldava à inversão da sucumbência, o que atrai a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.
2. Nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/1973, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa nos casos em que não há condenação.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão reformado.